Tribunal: TJES
Processo: 0008257-75.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008257-75.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULI
DADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AFERIDA DE MODO OBJETIVO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. ART. 33, §2º, “A” DO CP
.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência. No caso, a justa causa restou evidenciada pelo fato de que o apelante se abaixou para esconder uma sacola atrás do pneu de um carro, além de tentar se evadir, em local sabidamente de intenso tráfico de drogas. 2. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 3. Incabível a redução da pena, que foi imposta ao réu em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do Código Penal. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008257-75.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO DA SILVA ROCHA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] segundo o inquerito policial anexo, no dia 10 de maio de 2021, por volta das às 19 horas e 25 minutos, na rua São Gabriel da Palha, no bairro Santa Clara, em Vila Velha/ES (em frente do bar), o denunciado acima qualificado tinha em depósito, 08 (oito) pinos da substância conhecida como "cocaíra", 24 (vinte e quatro) pedras da substância conhecida como "crack", 18 (dezoito) buchas da substância conhecida como "maconha" e um montante de R$45,00 (quarenta e cinco) reais (auto de apreensão fl.18 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas).

Consta os autos que a equipe de Força Tática, intensificava patrulhamento na rua São Gabriel da Palha, no bairro de Santa Clara, Vila Velha/ES, região conhecida pelos policiais por intenso tráfico de drogas: Ao entrarem na rua mencionada• , avistaram um indivíduo com atitude suspeita abaixado próximo ao pneu atrás de um veículo estacionado. O denunciado ao se deparar com a viatura empreendeu fuga correndo, mas os policiais o perseguiram e realizaram abordagem do individuo já na rua Vale Esperança.

Extrai-se do caderno inquisitivo que foi realizada busca pessoal no denunciado, depois identificado como RODOLFO DA SILVA ROCHA, sendo encontrado 1 (uma) carteira com um montante de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Ao realizarem busca no local em que o indivíduo estava abaixado foi encontrado 1 (uma) sacola preta contendo em seu interior 08 (oito) pinos da substância conhecida como "cocaína", 24 (vinte e quatro) pedras da substância conhecida como "crack", 18 (dezoito) buchas da substância conhecida como "maconha" (auto de apreensão fl.18 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas).

Emerge os autos que ao ser arrecadado todo o material ilícito e dada a voz de prisão ao denunciado, a população movida pela pelos individuos voltados ao tráfico local começaram a se aproximar dois policiais na tentativa de livrar Rodolfo da prisão. A guarnição necessitou realizar o uso do material não letal escopeta calibre .12, patrimônio PMES n°AJC, 3101794, utilizado por um dos policiais que realizava abordagem o qual efetuou 4 (quatro) disparos a fim de dispensar a população do local e darem seguimento a abordagem.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, busca
a defesa a declaração de nulidade da busca pessoal realizada no apelante.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RHC 158.580/BA, asseverou que para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência.

No caso em tela, os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Vale Encantado/Santa Clara, quando avistaram o apelante agachado escondendo uma sacola preta, próximo ao pneu de um carro.

Segundo a narrativa policial, o local da abordagem é de intenso tráfico de entorpecentes.

Soma-se a isso o fato de que o réu Rodolfo, ao perceber a presença da guarnição policial, tentou evadir-se do local, sendo imediatamente abordado pelos policiais militares.

Ora, aí está a fundada suspeita: o apelante foi observado abaixado atrás de um carro, tentando esconder uma sacola preta próximo ao pneu do veículo, num local de intenso comércio de drogas.

Ademais, o acusado tentou evadir-se do local, quando então foi alcançado pela guarnição policial, que logrou êxito em apreender o material entorpecente (08 pinos de cocaína, 24 pedras de crack e 18 buchas de maconha).

Assim, entendo que a busca pessoal e no local onde foram apreendidos os entorpecentes, se deu de modo regular, levando em consideração elementos prévios aferidos de modo objetivo, que denotavam a posse de material ilícito por Rodolfo.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem policial, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, requer a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 07/10, auto de apreensão de fls. 21 e laudo de exame químico de fls. 81/82.

Com o apelante foram encontrados 08 pinos de cocaína, 24 pedras de crack e 18 buchas de maconha.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“Que consegue ver o acusado; Que não se lembra dos fatos; Que não reconhece o denunciado; Que o local dos fatos é de tráfico intenso; Que confirmou sua assinatura; Que após a leitura do depoimento se recordou dos fatos; Que estavam na região e o Cabo Thompson viu o réu agachado atrás de um veículo; Que fizeram a abordagem e encontram os entorpecentes e o dinheiro; Que o réu estava sozinho; Que a sacola estava em uma distância aproximada de dois metros do réu; Que não se recorda ter ido na casa da mãe do acusado; Que tinha muita gente no bar e geraram um tumulto para dificultar a abordagem; Que foram para cima dos policiais; Que o disparo não letal foi feito para dispersar os populares; Que não sabe se eles possuem ligação com o movimento local; Que esse comportamento dos populares da região é comum em outras ocorrências.” PERGUNTAS DA DEFESA: “Que não se recorda quem escreveu o BU; Que o Cabo Thompson que viu o acusado abaixando; Que não lembra da quantidade de droga apreendida; Que acredita que era maconha e cocaína.” PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “Que andam com quatro policiais dentro da viatura.” (depoimento do Policial Militar Ralph Lana Vaz, em juízo - conforme extraído de sentença).

“Que não consegue se recordar do denunciado; Que está trabalhando em outro local; Que o local é de tráfico de entorpecentes; Que o tráfico ocorre durante o dia inteiro e vende todo tipo de drogo; Que os traficantes entregam os entorpecentes na rua principal e retornam para os becos; Que ocorriam conflitos de arma de fogo na época da ocorrência; Que tinha disputa de tráfico na região; Que não se recorda da ocorrência.” PERGUNTAS DA DEFESA: “Que não se lembra dos fatos; Que tem uma praça na região mas não sabe se é próxima da rua da abordagem.” PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “Que após a leitura da ocorrência se recordou dos fatos; Que não se lembra da utilização do armamento não letal; Que se lembra que a mãe do réu morava perto do campo de futebol; Que visualizou o réu agachado atrás de um caminhão; Que o réu tentou se evadir mas conseguiram realizar a abordagem; Que o denunciado estava sozinho; Que haviam outras pessoas na rua e no bar.” (Depoimento do Policial Militar Fhelipe Lacerda Thompson Moraes, em juízo - conforme extraído de sentença).

“Que toda segunda-feira tem um futebol na praça; Que tem um bar próximo da casa de sua avó; Que foi ao bar e estava retornando para casa; Que cumprimentou uma amiga e virou a rua; Que foi abordado e o policial perguntou de uma droga dispensada; Que disse que não tinha dispensado droga; Que os moradores sabem que ele não é envolvido com o tráfico; Que foi levado na casa de sua mãe antes de ir para o DPJ; Que com ele só foi encontrado o dinheiro, o cartão e seu celular; Que confessou no outro processo em que está respondendo; Que não é usuário; Que os entorpecentes não são dele; Que não conhecia os policiais; Que não tinha muita gente na rua; Que a escrivã na primeira vez escreveu o que ela quis; Que pediu para ela repetir e na segunda vez ela escreveu o que ele falou.” PERGUNTAS DO MP: “Que estava solto há 5 meses; Que estava na casa de sua avó; Que estava morando próximo da casa de sua mãe; Que sua avó é de idade; Que sua mãe cuida de seu irmão autista; Que não repara no tráfico da localidade; Que a mulher que cumprimentou na rua é sua sogra.” PERGUNTAS DA DEFESA: “Que trabalha de ajudante de pedreiro.” (interrogatório do acusado, em juízo - conforme extraído de sentença).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que o apelante incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “guardar”, razão pela qual não há que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, de modo devidamente fundamentado.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, mantenho a pena-base fixada.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena exasperada em 1/6, restando a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes causas de aumento.

Não há como aplicar o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente, o que torna inconteste sua dedicação às atividades ilícitas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, diante do
quantum
de pena imposto, bem como pela reincidência do apelante, nos exatos termos do que determina o art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.